Tribunal: TCU
Processo: 043.452/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial - FNDE - Programa Brasil Alfabetizado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa à aplicação dos recursos federais repassados para ações do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo 2013-215. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa do Sr. Heleno Viriato de Alencar Vilar (CPF: XXX.069.204-XX); 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Heleno Viriato de Alencar Vilar (CPF XXX.069.204-XX), dando-lhe quitação neste processo; 9.3. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Lenilton Pereira Lopes (CPF: XXX.962.791-XX), dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Lenilton Pereira Lopes (CPF: XXX.962.791-XX), com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data Valor Original (R$) 4/2/2015 182.925,96 9.5. aplicar ao Sr. Lenilton Pereira Lopes (CPF: XXX.962.791-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Município de Jequié/BA, para a adoção das medidas que entender cabíveis (referência ao procedimento preparatório 1.14.0008.000112/2017-04) (peça 35); 9.9. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis, para ciência, informando que o relatório e a proposta de deliberação que o fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;